Tribunal: STF
Processo: ADI 805
Classe: ADI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-11-26
Data de publicação: 1992-11-26

Ementa:
EMENTA:  ADIN - LEI 9.693/92, DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
(PAR. 5. DO ART. 1.) - SERVIDORES PUBLICOS ESTADUAIS - REAJUSTE DE
SEUS VENCIMENTOS - CLÁUSULA INTRODUZIDA POR EMENDA PARLAMENTAR -
AUMENTO DA DESPESA PREVISTA - INSTAURAÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO E
CLÁUSULA DE RESERVA - APLICABILIDADE DO ART. 63 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL AO PROCESSO LEGISLATIVO ESTADUAL - MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA.
         -  A cláusula de  reserva pertinente ao poder de instauração
do   processo   legislativo   traduz   postulado   constitucional  de
observancia compulsoria, cujo desrespeito - por envolver usurpação de
uma  prerrogativa  não  compartilhada  -  configura  defeito jurídico
insanavel.
         - As normas restritivas inscritas no art. 63 da Constituição
Federal  aplicam-se ao  processo de  formação das  leis instaurado no
âmbito dos Estados-membros.
         -  Incide em  vício de  inconstitucionalidade formal a norma
jurídica  que, introduzida mediante  emenda parlamentar em projeto de
lei  de iniciativa  reservada ao  Chefe do  Poder Executivo, acarreta
aumento da despesa prevista. Precedente: ADIn 774-RS, Rel. Min. CELSO
DE MELLO.